Tribunal: CARF
Processo: 13854.720103/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-13

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13854.720103/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.505 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
ADALTO CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO INDEVIDA. CÔNJUGES EM
COABITAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA.
Os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo quando o responsável pelo
sustento da família não rompe o vínculo conjugal e, tampouco, deixa a
residência comum, não possuem natureza de obrigação de prestar alimentos,
não sendo dedutíveis da base de cálculo dos rendimentos sujeitos ao IRPF
como gastos de pensão alimentícia. Trata-se de pagamentos decorrentes do
poder familiar e do dever de sustento e assistência mútua entre os cônjuges,
capitulados nos arts 1.566 e 1.568 do Código Civil Brasileiro, e não do dever
obrigacional de prestar alimentos.
A oferta de alimentos à esposa, a qual convive com o contribuinte em regime
de casamente e sob o mesmo teto, não se ajusta à hipótese de dedutibilidade
prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO), que julgou improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13854.720103/2013-13
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720103/2013-13

impugnação de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF),
no valor original de R$ 9.442,17, relativo ao exercício 2009, ano-calendário 2008, face à
apuração de dedução indevida com dependentes e de pensão alimentícia, e omissão de
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício.
O contribuinte apresentou impugnação parcial da exigência (documento de fl.2),
não contestando a parte da autuação relativa à omissão de rendimentos, com as seguintes
alegações:
Consta na descrição dos fatos que foi apresentado por mim, certidão de objeto e pé e
que fui intimado a apresentar Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo
Homologado, o qual segue anexo a este. Informo através deste que o prazo concedido só
não foi cumprido por demora do Poder Judiciário a dísponibilizar os documentos
requeridos por meu advogado, sendo que os valores pagos e deduzidos na minha
declaração foram acordados por ambas as partes conforme cópia (anexo) de Acordo
Homologado Judicialmente, sendo que os valores referente a pensão destinada a minha
ex cônjuge já é descontado em folha de pagamento, sendo assim entendo que a mesma
deva declarar estes valores em sua declaração.
Quanto a dependência de minha neta Chayane Maira Pereira, é público e do
conhecimento de todos na cidade que ela mora comigo na mesma casa e que sou o
responsável por ela. E que apesar de não ter guarda judicial da mesma posso provar com
prova testemunhal a dependência da mesma.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente e mantido o lançamento, conforme os seguintes excertos constantes da decisão de
piso:
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que cumpre manter a glosa da neta do interessado, em
virtude da ausência de guarda judicial, conforme prescrito pela legislação de regência
acima reproduzida.
(...)
No caso em comento, o impugnante acostou aos autos, dentre outros documentos, sua
certidão de casamento com Diva Batista Felis (fl. 15), o acordo de pensão alimentícia
equivalente a 66% dos vencimentos líquidos do varão mediante desconto em folha de
pagamento (fls. 10/12), a homologação judicial desse acordo (fl. 28) e o Comprovante
de Rendimentos Pagos e Retenção de Imposto de Renda na Fonte (fl. 42). Cabe destacar
que consta no citado comprovante de rendimentos, sob a rubrica de pensão alimentícia,
a quantia de R$ 20.884,73 em favor de Diva Batista Felis Correa, em consonância com
a pesquisa nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil – DIRF (fl. 51).
Todavia, do estudo dos autos, verifica-se que tanto o contribuinte quanto a Sra. Diva
Batista Felis Correa apresentam o mesmo endereço residencial, qual seja, Rua Gláucio
Antonio de Paula, 30, casa, Vila São Pedro, Viradouro/SP, não restando caracterizado
ter havido a dissolução conjugal.
Nesse sentido, faz-se mister observar o disposto na Solução de Consulta Interna no 3 –
Cosit, de 08/02/2012, em que, para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e
8o, inciso II, alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a
redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o
disciplinamento contido na Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB n° 1.500, de 29 de outubro de
2014, assim estabelece:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720103/2013-13

I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito
de Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que
trata a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa
na norma tributária. (g.n.)
Logo, cumpre manter a autuação quanto à dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública apurada na presente notificação de lançamento.
No que concerne à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 1.628,88, faz-se mister frisar que o impugnante não
comprovou tratar-se de rendimentos isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva
na fonte. Portanto, inexiste reparo a ser feito no trabalho fiscal nesse aspecto.
Foi apresentado recurso voluntário, onde o autuado declara não concordância com
a decisão de piso, entretanto, somente se manifesta em relação à desconsideração dos
argumentos apresentados relativos aos valores declarados como pagos a título de pensão
alimentícia à Sra Diva Batista Felis Corrêa, conforme abaixo reproduzido e reapresenta Decisão
Judicial homologada judicialmente e Certidão de Objeto e Pé:
Eu, Adalto Corrêa, brasileiro, maior, aposentado, residente e domiciliado na Rua
Gláucio Antônio de Paula, n°. 30, bairro São Pedro, na cidade de Viradouro/SP, CEP:
14740-000 inscrito no CPF/MF n'. 865.251.158-68, não concordando com a Intimação
n°. 900874/2019, lavrado contra minha pessoa pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil referente a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, Ano
Calendário 2008, vem no prazo legal, interpor recurso e implorar pela reconsideração da
decisão tomada, visto que no tocante à residência no mesmo endereço da pensionista
Sra. Diva Batista Felis Corrêa, mesmo não havendo separação consensual, não há
qualquer relação conjugal entre as partes e muito menos compartilhamento da renda
obtida por mim, devendo a mesma cumprir com seus compromissos financeiros com a
pensão a qual tem direito.
Ao final, requer reconsideração da decisão do julgamento de piso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 62), em 21/11/2019, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
em 12/12/2019, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pela Agência da Receita Federal
do Brasil em Bebedouro/SP (fl. 65), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Conforme relatado, o que se discute no presente recurso é a glosa do valor
declarado pelo contribuinte a título de dedução de pagamento efetuado de pensão alimentícia
judicial à Sra Diva Batista Felis Corrêa. Glosa esta mantida no julgamento de piso, motivada pelo
fato de que tanto o contribuinte quanto a beneficiária dos pagamentos, apresentarem o mesmo
endereço residencial, não restando caracterizado ter havido a dissolução conjugal.
Alega o recorrente que, em que pese a coabitação e mesmo não havendo
separação consensual, não há qualquer relação conjugal entre as partes e muito menos
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720103/2013-13

compartilhamento da renda obtida pelo autuado, devendo a pensionista cumprir com seus
compromissos financeiros com a pensão a qual tem direito.
Entretanto, observe-se que, no acordo firmado em 2003 (fls. 86/89), o casal se
autodeclara casados sob o regime da comunhão universal de bens e com mesmo endereço de
residência. Essa afirmativa é corroborada pela afirmação constante no recurso ora objeto de
análise, onde se ratifica a informação de inexistência da separação judicial.
Assim, os acordantes são casados e vivem em coabitação, de forma que não se
caracteriza situação que ensejaria o pagamento de pensão alimentícia dedutível da base de
cálculo do imposto sobre a renda, mesmo porque, não consta que tenha havido, em tempo algum,
a efetiva separação judicial, ou mesmo por escritura pública, do casal.
Considerando que em 2008 o autuado e a Sra Diva Batista Felis Corrêa se
encontravam civilmente casados e em estado de coabitação, fica evidente que o acordo de
alimentos firmado em 2003, mesmo que homologado judicialmente, não atende às premissas
para a dedução do pagamento de pensão alimentícia de acordo com as normas do direito de
família, da base de cálculo do imposto sobre a renda.
Quanto ao cumprimento às normas do direito de família, oportuna a transcrição de
alguns dispositivos do Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406 de 16 de fevereiro de 2002),
especificamente quanto ao casamento e poder familiar:
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família.
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
(...)
III – mútua assistência;
IV – sustento, guarda e educação dos filhos;
Art. 1.568. Os cônjuges são obrigados a concorrer, na proporção de seus bens e dos
rendimentos do trabalho, para o sustento da família e educação dos filhos, qualquer que
seja o regime patrimonial.
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais; na
falta ou impedimento de um deles, o outro exercerá com exclusividade.
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno
exercício do poder familiar, que consistem em, quanto aos filhos:
(...).
A interpretação conjunta dos dispositivos acima demonstra que, pelo casamento
os cônjuges assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos
encargos da família, com o dever de mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos.
Noutro giro, cabe salientar o constante dos artigos 1.575 e 1.576 do mesmo
Código Civil:
Art. 1.575. A sentença de separação judicial importa a separação de corpos e partilha de
bens.
Parágrafo único. A partilha de bens poderá ser feita mediante proposta do cônjuges e
homologada pelo juiz ou por este decidida.
Art. 1.576. A separação judicial põe termo aos deveres de coabitação e fidelidade
recíproca e ao regime de bens.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720103/2013-13

Parágrafo único. O procedimento judicial da separação caberá somente aos cônjuges, e,
no caso de incapacidade, serão representados pelo curador, pelo ascendente ou pelo
irmão.
Discorrendo sobre a dedução de pensão alimentícia judicial, a Solução de
Consulta Interna Cosit no 3, de 8 de fevereiro de 2012, apresenta os seguintes fundamentos e
conclusão, que entendo pertinentes à análise da presente situação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Para efeitos da aplicação da dedução da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea “f”,
ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e considerando-se o disciplinamento contido na
Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001:
I - as importâncias pagas relativas ao suprimento de alimentos, em face do Direito de
Família, serão aquelas em dinheiro e somente a título de prestação de alimentos
provisionais ou a título de pensão alimentícia.
II - tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
III - não alcança o provimento de alimentos decorrente de sentença arbitral, de que trata
a Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, por ausência de condição expressa na norma
tributária.
(...)
Fundamento 5: Da natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão
alimentícia
6.1.20. Constatado a que título se refere os suprimentos de alimentos, vale analisar outro
alcance: a natureza da prestação de alimentos provisionais e da pensão alimentícia, para
fins da dedução da base de cálculo do IRPF, diante do cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública, quando decorrentes de
dissolução conjugal.
6.1.21. Conforme já destacado, o disposto nos arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II, alínea
“f”, ambos da Lei no 9.250, de 1995, em redação original, dispôs que as importâncias
pagas a título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia
seriam aquelas em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Com a alteração promovida pelo art. 21 da Lei no 11.727, de 2008, foi
acrescentada ao texto legal a possibilidade do referido cumprimento se dar, também, por
escritura pública nos termos a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 1973 -
Código de Processo Civil.
6.1.22. A diretriz tributária leva em consideração, por vezes, o fato de a sociedade
conjugal representar célula única, acabando por permitir mecanismos normativos
envolvendo declaração em conjunto, relação de dependência e guarda de menores. Tal
postura normativa vai justamente ao encontro dos preceitos aqui citados constantes da
Constituição Federal e do Código Civil, em especial a que se refere à mútua assistência.
6.1.23. De modo totalmente transverso, tal diretriz, no caso de dissolução da sociedade
conjugal, encara tal fato como se fosse uma divisão da unidade da célula familiar, de
forma a promover previsão normativa que envolve regramento inerente a tal fim, tanto
para aquele que paga a pensão alimentícia, quanto ao que recebe. Nesse sentido,
percebe-se presentes disposições normativas como a que trata da possibilidade de
dedução da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste de importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou por escritura pública. E ainda, a que dispõe a respeito da
pensão alimentícia recebida de pessoa física, determinando, neste caso, a tributação
efetuada sob a forma de carnê-leão - recolhimento mensal obrigatório.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720103/2013-13

6.1.24. Entende-se que a norma tributária, na matéria em referência, não pretendeu, em
momento algum, alcançar situação que se revelasse como a descrita na questão aqui em
análise, apresentada pela Consulente - pensão alimentícia, sem dissolução da sociedade
conjugal. Percebe-se que tal situação se mostra muito mais como redistribuição e
administração de renda no seio da unidade familiar, por questões, possivelmente, de
foro interno daquela unidade, que foram buscadas no judiciário.
6.1.25. Considerando-se a dissolução da sociedade conjugal como uma divisão celular,
tal fato acaba por gerar duas células, uma que fornece e outra que recebe o rendimento.
A que fornece permite-se a dedução da base de cálculo do imposto e àquela que recebe
tributa-se o rendimento.
6.1.26. Para fins da legislação do imposto, considerando-se a citada autonomia, difícil
imaginar que em sociedade conjugal acordante da necessidade de que um pensione
alimentosao outro, sem objetivo de dissolução da sociedade, que mantém, inclusive,
coabitação, consiga apartar os valores da pensão alimentícia daqueles inerentes às
despesas rotineiras da família.
Tomando-se, por hipótese, que a esposa receba pensão alimentícia do marido, e que,
conforme já observado, tal pensão se destinaria a suprir necessidades da existência, tais
como habitação, alimentação, saúde, vestimenta. Como se daria a segregação da
alimentação? A segregação da habitação? E assim em diante. Se a esposa já recebe a
pensão alimentícia para corresponder tais necessidades, ela ainda participaria da
alimentação conjunta da família? Do lazer conjunto? Das despesas pela coabitação?
Para fins tributários, entende-se pouco provável que tal reengenharia doméstica possa
ocorrer, mantendo-se a autonomia de quem fornece em relação a quem recebe o
rendimento. Tribunais já têm mantido entendimento que tal situação (pensão alimentícia
sem dissolução da sociedade conjugal) acaba por ter objetivo meramente de alcance de
benefício fiscal no universo do IRPF.
Fundamento 6: Da jurisprudência
6.1.27. Vale citar decisões no sentido da não homologação de acordo judicial, tendo em
vista que o juizado manteve entendimento de que tal acordo teria como objetivo a
obtenção de benefício fiscal relativo à dedução da base de cálculo do IRPF. Veja-se o
que consta em alguns julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(TJDFT), conforme a seguir:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
ACORDO
DE
ALIMENTOS.
PRETENSÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CÔNJUGES VIVENDO SOB O MESMO TETO.
DEVER DE ASSISTÊNCIA PRESTADO. REGULAR MANUTENÇÃO DA
FAMÍLIA.
A convivência harmoniosa da família, sob o mesmo teto, com a regular prestação do
dever de assistência e de sustento, desautoriza a homologação de acordo de
alimentos, máxime quando as circunstâncias narradas levam à conclusão de que,
antes de qualquer outra pretensão, visa-se à obtenção de descontos de tributação na
fonte pagadora do cônjuge varão, com evidente prejuízo ao erário (APC
20040110640184, Relatora Desa. Carmelita Brasil, 2a
Turma Cível, julgado em 14/11/2005, DJ 24/01/2006, pág. 93).”
“CIVIL. ACORDO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSTO DE
RENDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Restando patenteado nos autos que o objetivo da alimentante se reveste do nítido
desejo de benefício tributário, não deve o Judiciário homologar acordo de alimentos.
2. As acordantes informam que a filha cuida há vários anos da mãe, com quem gasta
quase metade de seus rendimentos. Tal fato, mesmo que verídico, não enseja isenção
do Imposto de Renda, mas, tão-somente, as reduções asseguradas a todos os
contribuintes.
3. Recurso conhecido e improvido.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720103/2013-13

(20050110996055APC, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Cível, julgado
em 22/11/2006, DJ 17/04/2007, pág. 124)”.
“APELAÇÃO
CÍVEL.
ACORDO
DE
ALIMENTOS.
PRETENSÃO
DE
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAI E FILHA QUE VIVEM SOB O MESMO
TETO. INTENÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL
VOLUNTARIAMENTE DEFERIDA POR MEIO DE DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO PARA OBTENÇÃO DE DESCONTO NO IMPOSTO DE
RENDA. HOMOLOGAÇÃO NEGADA.
Não se vislumbrando as necessidades do alimentando, cuja filha, voluntariamente,
paga alimentos ao pai, que com ela reside sob o mesmo teto, mas tão-somente a
obtenção de descontos de tributação na fonte pagadora, com evidente prejuízo ao
erário, indefere-se o pedido homologatório do acordo de alimentos.
(20060111308808APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2a Turma
Cível, julgado em 18/07/2007, DJ 14/08/2007, pág. 101)”
“DIREITO CIVIL. EX-CÔNJUGES. ACORDO DE ALIMENTOS. IMPOSTO DE
RENDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É firme a jurisprudência no sentido de que tendo o acordo de alimentos objetivos
meramente fiscais, não deve ser homologado, pois implicaria indevida dedução no
cálculo do Imposto de Renda.
2. Subjacente à homologação, está o acordo de vontades que haveria de servir à
prevenção ou terminação de litígio (CC, art. 840), de modo que assim a transação
somente pode referir-se a direitos substanciais que admitam conflito de interesses.
3. Simples questões advindas de liberalidade não são passíveis de homologação
judicial, até mesmo por falta de interesse jurídico dos interessados.
4. Recurso conhecido e improvido.
(Processo: APC 20060111339348 DF, Relator(a): CARLOS RODRIGUES,
Julgamento: 28/11/2007, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Publicação: DJU
21/02/2008, pág. 1475)”
Da conclusão em relação à análise relativa à pensão alimentícia, sem dissolução da
sociedade conjugal.
6.1.28. Diante dos fundamentos até aqui apresentados, entende-se que: para fins da
dedução da base de cálculo do IRPF, de que tratam os arts. 4o, inciso II, e 8o, inciso II,
alínea “f”, ambos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, com a redação dada pelo
art. 21 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, e tendo em vista o disciplinamento
contido a Instrução Normativa no 15, de 6 de fevereiro de 2001, tratando-se de
sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o provimento de alimentos a
título de prestação de alimentos provisionais ou a título de pensão alimentícia for
decorrente da dissolução daquela sociedade.
(...)
Conclusão
7. Diante do exposto, soluciona-se a Consulta Interna no 1, de 8 de fevereiro de 2010,
respondendo à Consulente que:
(...)
7.1.2. tratando-se de sociedade conjugal, a dedução somente se aplica, quando o
provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade;
(...)
No presente caso, verifica-se a inexistência da separação judicial, vivendo o
autuado e sua cônjuge, à época de ocorrência do fato gerador da presente autuação, em situação
de coabitação, legalmente casados e com a mesma renda originária do contribuinte.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.505 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13854.720103/2013-13

Assim, pelos fundamentos acima delineados, não há como considerar os alegados
repasses como sendo pensão, para os efeitos tributários pretendidos, devendo ser mantida a glosa
do valor deduzido pelo autuado a título de pensão alimentícia judicial.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital